Tribunal: STF
Processo: HC 256996
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 992.602/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. Conforme relatado na sentença: 



    [...] os policiais civis, ouvidos como testemunhas, devidamente compromissados, foram claros ao relatar o recebimento de informação indicando a venda de maconha de "boa qualidade" em determinado endereço (residência do acusado). Em diligência investigativa foram atendidos pelo acusado que, informado acerca da delação, permitiu o ingresso dos agentes estatais. Entretanto, sob a alegação que iria buscar a chave, rumou para o fundo do imóvel e passou a destruir os pés de maconha ali existentes. Percebendo a conduta do réu, os policiais ingressaram no imóvel e realizaram a contenção do denunciado. Em revista no imóvel localizaram mais maconha tanto pronta para uso quanto em preparação - numa espécie de estufa improvisado dentro de armário com ventiladores usados para secar o entorpecente. Afirmam ainda a apreensão de balança de precisão e plásticos para embalo. A diligência resultou na apreensão de cerca de 10kg de drogas. [...] O réu quebrou celular, prejudicando perícia.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para afastar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e fixar a pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou parcialmente procedente para estabelecer o regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023), notadamente no caso, em que não se verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “os policiais ingressaram na residência sem autorização e sem possuir mandado de busca e apreensão, sendo tal ato ilícito, bem assim todas as provas obtidas de referido feito”; (b) “insuficiência de prova de tráfico”; e (c) “é totalmente cabível e direito subjetivo do recorrente a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06”. Requer, assim, a concessão da ordem para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente